Tribunal: TJMT
Processo: 1006177-72.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006177-72.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), JOAO BORGES DE SOUSA - CPF: 328.076.511-00 (EMBARGANTE), HOLAVIO HENRIQUE PEREIRA BORGES - CPF: 043.188.191-08 (EMBARGANTE), GABRYELLA SALES DA COSTA - CPF: 042.740.041-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar tutela de urgência que havia suspendido a exigibilidade de cédulas de crédito rural e impedido a inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes.

2.

Os embargantes sustentam omissão quanto ao vencimento final das obrigações, à Resolução CMN nº 5.220/2025 e ao Manual de Crédito Rural, especialmente quanto à disciplina de eventos extraordinários aptos a justificar o alongamento da dívida rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao considerar parcelas vencidas das cédulas de crédito rural para aferir a tempestividade do requerimento administrativo; (ii) saber se houve omissão quanto à Resolução CMN nº 5.220/2025 e ao Manual de Crédito Rural; e (iii) saber se os embargos apontam vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC ou se buscam apenas rediscutir o mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já examinada no acórdão embargado.

5.

O acórdão enfrentou expressamente a existência de parcelas vencidas nas cédulas de crédito rural e concluiu que a apresentação das notificações administrativas apenas em novembro de 2025 comprometeu, em sede de cognição sumária, a demonstração da probabilidade do direito exigida para a tutela de urgência.

6.

A ausência de menção específica à Resolução CMN nº 5.220/2025 não configura omissão, pois o julgado apreciou a questão essencial ao reconhecer que a natureza rural da operação não conduz, por si só, à concessão automática do alongamento da dívida, o qual depende do atendimento das exigências legais e regulamentares pertinentes.

7.

O acórdão também não ignorou a disciplina do Manual de Crédito Rural, pois assentou que a existência de circunstâncias extraordinárias pode autorizar o alongamento da dívida rural, desde que observados os requisitos normativos aplicáveis, entre eles o requerimento administrativo tempestivo.

8.

A pretensão de atribuir ao MCR 2-6-4 o efeito de afastar a exigência de requerimento oportuno constitui tentativa de novo julgamento do mérito recursal, incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração.

9.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, pois o inconformismo da parte deve ser veiculado por recurso próprio, e não por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão essencial ao julgamento e adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos normativos invocados pela parte não configura vício integrativo quando a matéria relevante foi apreciada. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da tempestividade do requerimento administrativo e da probabilidade do direito examinadas no julgamento da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO BORGES DE SOUSA
e
HOLAVIO HENRIQUE PEREIRA BORGES,
em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1006177-72.2026.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

para revogar a tutela de urgência deferida na origem, restabelecendo a exigibilidade das obrigações representadas pelas cédulas discutidas nos
Autos da

Tutela Provisória em Caráter Antecedente à Ação Mandamental de Prorrogação de Crédito Rural
.

Nas razões apresentadas em ID. 358330861, os embargantes alegam a existência de omissões relevantes no acórdão. Alegam, inicialmente, que o julgado teria confundido o vencimento de parcelas intermediárias com o vencimento final das obrigações, pois as CPR-F n.º C31521698-7, C21521694-2 e C31520236-6 teriam vencimentos finais, respectivamente, em julho de 2028, junho de 2027 e janeiro de 2028, de modo que as notificações encaminhadas à instituição financeira em novembro de 2025 teriam sido apresentadas antes do termo final dos títulos.

Aduzem, ainda, que o acórdão deixou de examinar a incidência da Resolução CMN n.º 5.220/2025, norma que, segundo defendem, teria autorizado a renegociação de operações de crédito rural em curso irregular, inclusive em hipóteses de inadimplência.

Sustentam, por fim, que não teria sido enfrentada a distinção entre o regime do item 25 do Manual de Crédito Rural e o regime do MCR 2-6-4, aplicável, segundo afirmam, às situações extraordinárias de frustração de safra, dificuldade de comercialização e eventos prejudiciais à atividade produtiva. Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja negado provimento ao agravo de instrumento e restaurada a tutela de urgência deferida na origem.

A embargada apresentou
contrarrazões
, defendendo a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Afirma que os embargos pretendem apenas rediscutir o mérito do julgamento, pois o acórdão teria enfrentado suficientemente a tempestividade do requerimento administrativo e a ausência de probabilidade do direito. Requer, ao final, a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. (ID. 363098861)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JOÃO BORGES DE SOUSA
e
HOLAVIO HENRIQUE PEREIRA BORGES
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões’ existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO AGRÍCOLA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em tutela provisória antecedente à ação mandamental de prorrogação de crédito rural, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de cédulas rurais pignoratícias, bem como impedir a inscrição dos produtores rurais em cadastros restritivos de crédito.

2. Os autores da ação originária sustentaram que a inadimplência das operações de crédito rural decorreu de frustração de safra ocasionada por fatores climáticos adversos e retração do mercado pecuário, requerendo o alongamento da dívida com fundamento no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito rural, especialmente quanto à demonstração da probabilidade do direito ao alongamento da dívida à luz da regulamentação do Sistema Nacional de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência admite que operações destinadas ao financiamento da atividade agropecuária mantenham natureza jurídica de crédito rural independentemente do instrumento contratual utilizado, sendo possível o alongamento da dívida quando presentes os requisitos previstos na legislação e na regulamentação específica.

5. O alongamento de dívida rural constitui direito do produtor quando comprovadas circunstâncias extraordinárias que comprometam a capacidade de pagamento, nos termos da Súmula 298 do STJ, porém tal prerrogativa não se exerce de modo automático, estando condicionada ao cumprimento das exigências previstas no Manual de Crédito Rural.

6. Entre tais requisitos, assume caráter indispensável a formulação de requerimento administrativo de prorrogação até a data de vencimento da obrigação, conforme dispõe o item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução CMN nº 4.226/2013.

7. No caso concreto, verifica-se que as notificações administrativas foram encaminhadas apenas em novembro de 2025, após o vencimento das cédulas de crédito rural ocorridos em janeiro de 2024 e janeiro de 2025, circunstância que evidencia a intempestividade do pedido e afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela provisória.

8. A ausência de requerimento tempestivo constitui óbice objetivo ao reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural, comprometendo a configuração de um dos pressupostos essenciais do art. 300 do CPC e impondo a reforma da decisão que havia suspendido a exigibilidade das obrigações.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para revogar a tutela de urgência deferida na origem.

Tese de julgamento: “
1. O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor quando presentes os requisitos legais e regulamentares do Sistema Nacional de Crédito Rural. 2. A ausência de requerimento administrativo tempestivo de prorrogação, formulado até a data de vencimento da obrigação, afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade da dívida rural.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.138/1995, art. 5º; Manual de Crédito Rural, itens 2.6.4 e 25; Resolução CMN nº 4.226/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 298; TJMT, AI nº 1016522-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

Alega inicialmente que o acórdão teria deixado de enfrentar elementos essenciais que demonstrariam a plena ciência da requerida acerca da existência da ação, no entanto, verifico que não assiste razão ao embargante.

Os embargantes afirmam que o acórdão teria sido omisso quanto ao vencimento final das obrigações, pois teria considerado parcelas intermediárias como se correspondessem ao termo final das cédulas.

No entanto, da leitura do voto condutor demonstra que a matéria foi expressamente enfrentada. Consta do acórdão que,
“no caso concreto, conforme se verifica das Cédulas de Crédito Rural nº C21521694-2, com parcelas vencidas em jul/23, jul/24 e jul/25; da Cédula de Crédito Rural C31520236-6, com parcelas vencidas em jan/24 e jan/2025; e da Cédula de Crédito Rural C31521698-7, com parcelas vencidas em jul/24 e jul/25, observa-se que as respectivas notificações administrativas foram encaminhadas em novembro de 2025”.

Desse modo, o julgado não se omitiu acerca da existência de parcelas vencidas. Ao contrário, identificou-as expressamente e, a partir delas, concluiu que o requerimento administrativo havia sido formulado quando já configurado o vencimento de prestações integrantes das obrigações discutidas. A pretensão dos embargantes é fazer prevalecer o entendimento de que somente

O acórdão também foi expresso ao consignar que
“tal circunstância se revela juridicamente relevante, pois a intempestividade do requerimento constitui óbice objetivo ao reconhecimento do direito à prorrogação da dívida rural, ao menos no plano da cognição sumária próprio da análise da tutela de urgência”.

A conclusão, portanto, foi clara: em sede de tutela provisória, a apresentação das notificações administrativas apenas em novembro de 2025, quando
já vencidas parcelas das cédulas
, comprometeu a demonstração da probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

Também não se verifica omissão quanto à
Resolução CMN n.º 5.220/2025
. O acórdão embargado enfrentou a questão essencial posta no agravo de instrumento, consistente na presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. A conclusão adotada não negou a possibilidade de alongamento de dívida rural, tampouco desconsiderou a existência de disciplina normativa aplicável à matéria. O voto condutor, ao contrário, reconheceu que
“a jurisprudência consolidada admite que operações voltadas ao financiamento da produção rural sejam formalizadas por instrumentos diversos, inclusive por cédula de crédito bancário ou títulos equivalentes, sem descaracterização de sua natureza rural, desde que comprovada a finalidade produtiva do crédito, entendimento alinhado à Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça”.

Na sequência, entretanto, o acórdão advertiu que
“o reconhecimento da natureza rural da operação não implica na concessão automática do benefício de prorrogação da dívida”
e que
“o exercício desse direito se encontra condicionado ao cumprimento das exigências estabelecidas na legislação e na regulamentação do Sistema Nacional de Crédito Rural, notadamente aquelas previstas no Manual de Crédito Rural”
. Essa fundamentação foi suficiente para a conclusão adotada, pois a tutela de urgência foi revogada não porque se tenha afastado, de plano, a possibilidade jurídica de renegociação, mas porque
não se verificou
, naquele momento processual, a probabilidade do direito invocado pelos agravados.

A ausência de menção expressa a determinada resolução administrativa não configura, por si só, omissão, quando o acórdão aprecia a questão jurídica necessária ao julgamento e expõe fundamento suficiente para a solução da controvérsia. Os embargos de declaração não impõem ao julgador o dever de responder, uma a uma, todas as normas, teses e referências invocadas pela parte, bastando que o pronunciamento judicial enfrente a matéria relevante para o desfecho da causa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No presente caso, o acórdão enfrentou a suficiência dos requisitos da tutela de urgência e concluiu pela ausência de probabilidade do direito, em razão da intempestividade do requerimento administrativo diante das parcelas vencidas.

A mesma conclusão se impõe quanto à alegada omissão sobre o
Manual de Crédito Rural
. Os embargantes sustentam que o acórdão teria aplicado o
item 25 do MCR
sem examinar o
MCR 2-6-4
, que, segundo afirmam, disciplinaria hipóteses de eventos extraordinários. Ocorre que o voto condutor reconheceu expressamente que
“embora o ordenamento jurídico reconheça que o alongamento da dívida rural pode constituir direito do devedor quando demonstradas circunstâncias extraordinárias que comprometam a capacidade de pagamento, esse direito não se exerce de forma automática, estando condicionado à observância das regras estabelecidas pela legislação e pela regulamentação do crédito rural”
.

Essa passagem evidencia que o acórdão não ignorou a alegação de circunstâncias extraordinárias, nem afastou a possibilidade de alongamento quando preenchidos os requisitos legais e regulamentares. O que se decidiu foi que, no caso concreto,
“a ausência de requerimento tempestivo impede a configuração da probabilidade do direito, requisito indispensável para o deferimento da tutela provisória prevista no art. 300 do Código de Processo Civil”.

Portanto, a tese dos embargantes busca atribuir ao
MCR 2-6-4
o efeito de afastar a exigência de requerimento tempestivo, a fim de restabelecer a tutela provisória concedida na origem. Essa pretensão, todavia, corresponde a novo julgamento do mérito recursal, não à correção de omissão. O acórdão apreciou a controvérsia sob a ótica da tutela de urgência e concluiu que a falta de requerimento oportuno comprometia a probabilidade do direito. Havendo fundamentação clara, coerente e suficiente, não há vício integrativo a ser sanado.

Também não há contradição interna ou obscuridade. O voto condutor foi coerente ao reconhecer, de um lado, que a dívida rural pode ser alongada quando presentes os requisitos próprios, e, de outro, que
“esse direito não se exerce de forma automática”
. Igualmente coerente foi a conclusão de que, ausente um dos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, impunha-se a reforma da decisão agravada. Consta expressamente do acórdão que
“diante desse quadro, verifica-se que a decisão agravada, ao conceder a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cédulas e impedir a inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes, desconsiderou requisito essencial previsto na regulamentação aplicável, circunstância que compromete a configuração da probabilidade do direito”.

Assim, os embargos não demonstram a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O que se verifica é a tentativa de rediscutir o fundamento central do acórdão, especialmente quanto à tempestividade do requerimento administrativo e à suficiência dos elementos apresentados para a manutenção da tutela de urgência. Essa finalidade não se compatibiliza com a natureza dos aclaratórios.

Nesse contexto, verifico que o acórdão embargado
enfrentou adequadamente
todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O mero descontentamento da Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá valer-se do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para embasar a conclusão alcançada, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a integração do julgado.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
deixo de acolher
o pedido da parte embargada de condenação à multa do
art. 1.026, § 2º, do CPC,
por entender que o presente recurso foi apresentado no legítimo exercício do direito recursal.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026